Tribunal: TJSP
Processo: 2331307-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 6.609,00 em ação de obrigação de fazer relacionada a plano de saúde. A recorrente alega que o valor é excessivo considerando o tempo e a complexidade da perícia, e busca redução para valores

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 6.609,00 em ação de obrigação de fazer relacionada a plano de saúde. A recorrente alega que o valor é excessivo considerando o tempo e a complexidade da perícia, e busca redução para valores modicos.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor dos honorários periciais fixados é excessivo e se deve ser reduzido.
III. Razões de Decidir 3. A fixação dos honorários periciais deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade da perícia, o tempo gasto, a condição econômica das partes e o proveito econômico pretendido.4. Os honorários fixados são considerados razoáveis e condizentes com o trabalho a ser realizado, não havendo justificativa para a redução pretendida.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os honorários periciais devem ser fixados com base na proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade e o tempo da perícia. 2. A decisão que fixa honorários periciais deve respeitar as peculiaridades do caso concreto.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.019, art. 932.